Tribunal: TJPA
Processo: 0801307-80.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801307-80.2019.8.14.0015

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801307-80.2019.8.14.0015

EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: CATARINA BEZERRA ALVES - PE29373-A, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR - PE35094-A

EMBARGADO: C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA

Advogados do(a) APELADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA - PA11487-A, STELLA STEFANY NUNES MENDES - PA26268-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela ré para sanar contradição existente que apreciou a apelação, no tocante ao termo inicial dos encargos legais incidentes sobre a indenização por danos morais decorrente de protesto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a existência de contradição interna quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis ao dano moral; e (ii) a necessidade de integração do acórdão para uniformizar a fundamentação e o dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a contradição, pois a ementa fixou a correção monetária a partir da sentença, sem que o voto expressasse claramente tal fundamento e tampouco harmonizasse a situação com a sentença.
4. Aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ: correção monetária sobre a indenização por dano moral a partir da data da sentença (arbitramento); juros moratórios desde o evento danoso (protesto indevido).
5. Embargos acolhidos parcialmente apenas para fins de integração, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para integrar o acórdão.
Tese de julgamento:
1. “Em indenização por dano moral decorrente de protesto indevido, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.”
2. “A correção monetária incide a partir da data da sentença que arbitra o valor da indenização, conforme Súmula 362/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmulas 54 e 362; CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 927 e 940.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher, em parte, o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L
A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. (ID 29764683) em face do acórdão de ID 29529498, proferido nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada por C & J DISTRIBUIDORA AMAZÔNIA LTDA.

A embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão e contradição, pois, embora o voto condutor tenha expressamente reconhecido a procedência da tese recursal quanto à alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre os danos morais, o dispositivo limitou-se a reduzir o quantum indenizatório, sem mencionar a modificação reconhecida nos fundamentos.

Argumenta que tal divergência interna entre fundamentação e dispositivo compromete a clareza do julgado e gera insegurança jurídica, especialmente na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual requer a devida integração do acórdão para que constem, expressamente, as alterações reconhecidas no corpo do voto.

Em contrarrazões (id 29942717), o embargado requer o
acolhimento, apenas em parte dos embargos de declaração, para, nos termos da Súmula 362/STJ, estabelecer a data de incidência da correção monetária sobre a condenação por dano moral, a partir de 19.04.2024, data do arbitramento realizado na r. sentença de ID. 19946614.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

A embargante aponta contradição no acórdão de ID 29529498, afirmando que, embora a ementa tenha consignado que a correção monetária dos danos morais incidiria a partir da sentença, o voto não enfrentou de forma adequada a questão, tampouco harmonizou sua fundamentação com o conteúdo da sentença, que havia fixado como termo inicial a data do protesto indevido.

Ao analisar o feito, verifica-se que a contradição realmente existe e deve ser sanada. A sentença condenou a ré ao pagamento da indenização por danos morais determinando que tanto a correção monetária quanto os juros incidissem desde a data do protesto indevido.

O acórdão, por sua vez, ao analisar o recurso da ré, reduziu o valor arbitrado, mas não tratou expressamente da adequação do termo inicial dos encargos legais.

No caso de indenização por dano moral decorrente de protesto indevido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção clara entre o termo inicial dos juros de mora e o termo inicial da correção monetária.

Sendo o protesto indevido um ato ilícito de natureza extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade nasce imediatamente com a prática do ilícito.

Já quanto à correção monetária, embora existam situações em que o STJ admite a incidência desde o evento danoso, para efeito de uniformidade jurisprudencial e em observância ao critério geral fixado pela Corte, aplica-se à hipótese a Súmula 362 do STJ, segundo a qual
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

Considerando que, no presente caso, os danos morais foram arbitrados na sentença proferida em 19/04/2024, este deve ser o marco inicial da correção monetária.

Assim, sanando a contradição existente, cumpre esclarecer que, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem correr desde o evento danoso, qual seja, o protesto indevido ocorrido em 18/03/2019; e a correção monetária deve incidir a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Trata-se apenas de integração do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento, que permanece inalterado quanto ao mérito e à redução do valor indenizatório.

DISPOSITIVO

Diante disso, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, exclusivamente para integrar o acórdão embargado e corrigir a contradição, fixando expressamente o termo inicial dos juros e da correção monetária nos moldes acima delineados, mantendo-se incólume o restante do julgado.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025